Tribunal: TJMT
Processo: 1051876-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051876-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (APELADO), MARLI SOARES BORGES - CPF: 430.405.000-15 (ADVOGADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA AJG E CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM GRAU RECURSAL – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO – ARTIGO 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mesmo que haja denegação da justiça gratuita, tal fato não acarreta o imediato indeferimento da petição inicial e a extinção do processo ou o cancelamento da distribuição, sendo indispensável prévia oportunidade para pagamento das custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 290 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais com tutela de urgência no 1051876-07.2019.8.11.0041, julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ficando as custas e despesas processuais ao encargo da autora, ora apelante. Não houve condenação em verba honorária, eis que a relação jurídico-processual não chegou a se angularizar (Id. 39032073).

Em suas razões, de Id. 39032079, a apelante pugna pela decretação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o feito foi extinto antes do decurso do prazo de recolhimento das custas iniciais.

Esclarece que, após o indeferimento da gratuidade da justiça, foi-lhe concedido em grau recursal o parcelamento das custas, sendo intimada, para ofertar o recolhimento no prazo legal na véspera do recesso forense (19.12.2020), de modo que o início previsto no artigo 290 do CPC (15 dias úteis), teve início em 21.20.2020, conforme preconiza o art. 220 c/c 219 do CPC..

Afirma que houve equívoco da Secretaria do Juízo que certificou decurso de prazo em 28.01.2020 e a ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como erro de procedimento quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.

Requer o provimento do recurso de modo que seja cassada a sentença, por erro de procedimento, retornando os autos ao juízo de origem para que restabeleça o prazo legal para o recolhimento das custas iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 39032085. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque o feito foi extinto antes do decurso do prazo de recolhimento das custas iniciais.

Veja que após o indeferimento da gratuidade da justiça foi concedido em grau recursal o parcelamento das custas à apelante, cuja intimação, para ofertar o recolhimento no prazo legal se deu na véspera do recesso forense, em 19.12.2020 (Id. 39032068).

Desse modo, o início previsto do prazo previsto no artigo 290 do CPC (15 dias úteis), por conta do recesso forense e suspensão dos prazos processuais, se deu em 21.20.2020, conforme preconiza o art. 220 c/c 219 do CPC,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em
15 (quinze) dias.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Desse modo, restou evidenciado o equívoco da Secretaria do Juízo que certificou decurso de prazo em 28.01.2020 para o recolhimento das custas iniciais (Id. 39032072), culminando no erro de procedimento do Magistrado quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, não tendo fluído o prazo assinalado para fazer o recolhimento das custas, de rigor a reforma da sentença que extinguiu o feito com base neste fundamento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO INDEFERIDO COM A EXTINÇÃO DO FEITO, POIS NÃO RECOLHIDAS AS CUSTAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, POIS ANTES DA EXTINÇÃO E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, DEVE O MAGISTRADO A QUO CONCEDER PRAZO HÁBIL PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (Apelação Cível No 70077426583, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2018).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando seja propiciado no primeiro grau o pagamento das custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, em respeito ao art. 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020